Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DANOS MATERIAIS. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. TERMO DE QUITAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. NÃO CONFIGURADO. AUTORIZAÇÃO TÁCITA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando questionados no apelo os fundamentos da sentença recorrida.
2. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na contestação ou examinada na sentença, salvo as exceções do art. 342 e 1014 ambos do CPC, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
3. Incumbe ao autor apresentar provas quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC.
4. O estabelecimento de cláusula de quitação quando da saída do sócio no instrumento particular de alteração contratual da sociedade, firmada entre as partes, configura presunção legal relativa de que o pagamento foi integralmente adimplido, nos termos do art. 320 do Código Civil.
5. No presente caso, o autor não trouxe elementos suficientes que comprovem de forma efetiva e segura a causa de pedir de sua pretensão.
6. Em que pese a jurisprudência do c. STJ interpretar de forma restritiva a autorização para uso da imagem, as provas colacionadas nos autos não deixam dúvidas de que o autor autorizou tacitamente a veiculação de sua imagem, em respeito ao estabelecido no contrato de convênio firmado.
7. Não configurada a ofensa aos direitos da personalidade, inviável a indenização por dano moral.
8. Não configurada a má-fé na conduta da parte, impossibilita-se a pretendida condenação.
9. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.